Tribunal: TJBA
Processo: 8000760-21.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8000760-21.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: NILZETE MARIA DA SILVA DALTRO

Advogado(s)
:
DANIEL SANTOS VALE

AGRAVADO: REGISTRO DE IMOVEIS 2 OFICIO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE AFASTEM A PRESUNÇÃO. DEFERIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente o benefício da gratuidade da justiça, requerido pela agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a agravante preenche os requisitos legais para a concessão integral da gratuidade da justiça, à luz da presunção relativa de hipossuficiência prevista no artigo 99, §3º, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 99, §3º, do Código de Processo Civil estabelece que a alegação de insuficiência de recursos por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade.

Nos termos do artigo 99, §2º, do Código de Processo Civil, o pedido de gratuidade de justiça somente pode ser indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a inexistência de hipossuficiência e, após intimação, o requerente não comprovar sua condição econômica.

A concessão da gratuidade da justiça deve observar os elementos concretos dos autos, sendo suficiente a comprovação de que a parte não dispõe de recursos para custear as despesas do processo sem prejuízo próprio ou de sua família.

No caso concreto, os documentos apresentados pela agravante demonstram sua limitação financeira, evidenciando a necessidade do deferimento do benefício, sem que haja nos autos indícios suficientes para afastar a presunção de hipossuficiência.

O indeferimento do benefício, quando demonstrada a necessidade, compromete o direito fundamental de acesso à justiça, assegurado pelo artigo 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 1.022.432/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 16.05.2017; STJ, AgInt nos EDcl no RMS 55.857/MG, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 12.06.2018; TJBA, AI nº 0025762-13.2017.8.05.0000, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, j. 27.03.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000760-21.2025
.8.05.0000
, em que figuram como agravante,
NILZETE MARIA DA SILVA DALTRO
e agravado
REGISTRO DE IMOVEIS 2
º
OFICIO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Qu
inta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
dar provimento ao recurso
, nos termos do voto
condutor.

Salvador, data de registro no sistema.

PRESIDENTE

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

RM06